Tribunal: TJES
Processo: 5013527-33.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013527-33.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO GONZAGA ALVARENGA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013527-33.2022.8.08.0011

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: RENATO GONZAGA ALVARENGA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 6448031) em face do Acórdão (ID. 6416438) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerida.

A Embargante sustenta que o entendimento ora combatido incorre em equívoco ao ser contraditório quanto à base de cálculo dos honorários, condenando a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação.

Em contrarrazões aos embargos (ID. 6617642), a embargada pugna pela manutenção do acórdão objurgado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

No presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida. Isto porque, a Lei nº 9.099/95 prevê expressamente, em seu art. 55, que os honorários advocatícios “
serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”
. Portanto, inexistindo lacuna sobre o assunto na legislação específica, não se aplica, de forma subsidiária, a disposição do art. 85, §2º do CPC.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta Turma, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)